Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602432-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0602432-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - RENATO MOCELLIN - PARTIDO
VERDE - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENATO MOCELLIN DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
RENATO MOCELLIN (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760928
08/11/2023
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.753

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602432-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO MOCELLIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: RENATO MOCELLIN
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA
PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação de documentos de
forma extemporânea só pode ser
justificada diante de circunstâncias
e x c e p c i o n a i s o u q u a n d o s e
caracterizarem como documentos novos
segundo a lei processual civil.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060298823, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023)

2. Nos termos do entendimento firmado
por esta Corte para as eleições de 2022,
a documentação apresentada a
Num. 43760928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05

d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENATO MOCELLIN, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 25/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43267864).

A Seção de Contas Eleitorais, emitiu Parecer Conclusivo opinando pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão do contido nos itens 6 e 8, conforme detalhamento.

Item 6: Omissão de receitas e gastos eleitorais;

Item 8: Utilização irregular de recursos do FEFC;

O prestador foi intimado na forma do art. 72 da Resolução TSE 23.607/19, para
manifestar-se sobre as irregularidades apontadas, porém quedou-se inerte (ID 43627167)

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das
contas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Ato contínuo, o candidato compareceu aos autos, por meio de seu procurador, e
prestou contas retificadoras intempestivamente (ID 43669133).

Em razão dos diversos documentos juntados, os autos foram remetidos novamente
à unidade técnica, para análise exclusiva, da conformidade dos documentos apresentados com
os gastos despendidos em campanha.

Em nova análise, a sessão de contas exarou parecer técnico (43712560)
constatando que os documentos juntados pelo prestador estavam aptos a sanar as
irregularidades apontadas pelo parecer conclusivo.

Na sequência, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente entendeu por
Num. 43760928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05

comprovados os gastos omitidos (ID 43723261).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RENATO MOCELLIN,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 11.179 votos válidos e para realizar sua campanha contratou
despesas no total de R$ 289.701,85, conforme informações lançadas no sistema SPCE. Todavia,
a arrecadação totalizou R$ 308.820,36 constituídos de:

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, em face das seguintes irregularidades:

Item 6: Omissão de receitas e gastos eleitorais;

Item 8: Utilização irregular de recursos do FEFC;

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se igualmente pela
aprovação das contas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

Importa destacar que, nos presentes autos, o setor técnico emitiu dois pareceres
(Parecer Técnico Conclusivo e Parecer Técnico). Não obstante intimado, o prestador somente
apresentou manifestação, acerca das irregularidades, após o Parecer Ministerial, fora do prazo
concedido por esta relatoria (ID 43620407), quando trouxe uma série de documentos a fim de
Num. 43760928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05

sanar os apontamentos do setor técnico no Parecer Conclusivo.

Em sua manifestação o candidato sustentou que:

“Mesmo que a destempo, o prestador de contas faz questão de esclarecer as
inconsistências apontadas e já juntou prestação de contas retificadora;

4. Sobre o item 6 do relatório do setor técnico de análise de contas: trata-se de
inconsistência que apontou diferença entre os valores contratados junto ao
facebook para impulsionamento de conteúdo e as notas fiscasi emitidas por
aquela plataforma digital. Ocorre que em 02/11/2022, o facebook emitiu nota
fiscal referente aos impulsionamentos comandados até a data limite permitida
pela legislação e que ocorreram nos dias 1º e 02 de outubro de 2022. A
referida nota consta da prestação retificadora e também segue anexa,
demosntrando assim total congruência e relação com os gastos informados e
as notas fiscais emitidas;

5. Sobre o item 8 do relatório do setor técnico de análise de contas: a
inconsistência apontada se refere a contratação de empresa especializada em
realizar ações de panfletagem. Ocorre que a sede da empresa é no município
de Itajaí-SC. Os serviços não foram prestados em Itajaí, mas sim em Curitiba,
conforme se vê do contrato que foi firmado a época e que integra a prestação
retificadora e também segue anexo. A falha do prestador de contas foi não ter
encaminhado o contrato ao escritório de contabilidade que o atendia quando
da entrega da prestação de contas final. Assim, se demonstra que o serviço
ocorreu em Curitiba-PR, sendo apenas a sede da empresa contratada em
município de outra unidade da federação;

6. Entendendo prestados os esclarecimentos e demonstrando a regularidade
dos gastos, o prestador de contas entende estarem sanadas as inconsistências
apontadas no relatório do setor técnico de análise de contas, pungando pela
aprovação das contas sem a necessidade de devolução de valores.”

Sabe-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para
os documentos juntados após o Parecer Conclusivo. Entretanto, sob pena de
enriquecimento ilícito da União, mostra-se possível conhecer da documentação
apresentada ainda que a destempo, exclusivamente, para afastar recolhimento
ao Tesouro Nacional, mantendo, todavia, a conclusão do Parecer Conclusivo
pela aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022, I, II e III, do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
Num. 43760928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05

suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

(....)

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183,
Data 19/09/2023)

Em vista dos documentos juntados, os autos foram remetidos novamente à unidade
técnica (ID 43712560), que em análise minuciosa verificou a plena regularidade das gastos
despendidos e não comprovados anteriormente, salientados pelo parecer conclusivo, não
restando qualquer apontamento a ser feito acerca das contas do candidato.

Na sequência, o Ministério Público Eleitoral reconheceu a efetiva comprovação dos
gastos em questão (ID 43723261) nas suas palavras por: “não terem sido identificadas
irregularidades/impropriedades na arrecadação e aplicação de recursos.”.

Em conformidade com a jurisprudência desta corte, conheço dos documentos
intempestivamente apresentados exclusivamente para afastar a necessidade de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, e mantenho a aposição de ressalvas sobre as irregularidades
identificadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de esta Corte julgue APROVADAS COM
RESSALVAS as contas apresentadas por RENATO MOCELLIN, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602432-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RENATO MOCELLIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995 - REQUERENTE: RENATO MOCELLIN - Advogado do
REQUERENTE: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

Num. 43760928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2023 16:10:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816101659600000042719493
Número do documento: 23110816101659600000042719493
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:21:05